Tribunal: TJDFT
Processo: 0741196-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0741196-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. EMBARGADO: ESTELA LUCIA PRADO, AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. DESPACHO Intime-se a embargada Estela Lucia Prado para manifestar-se acerca da petição ID 31762216, e respectivos documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 7 de janeiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito